Tribunal: TJES
Processo: 5018741-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018741-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PAULO DE LELES
COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018741-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO PAULO DE LELES

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, decretada após conversão da prisão em flagrante. O paciente foi preso pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra seu próprio filho. A defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (CPP), e pleiteia a revogação da prisão, com a substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva o paciente preenche os requisitos legais e pode ser mantida; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica quando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, incluindo a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se verifica no caso concreto.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da tentativa de homicídio contra o próprio filho, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstra a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas para rediscutir autoria ou materialidade delitiva, sendo incabível sua utilização para reavaliar o contexto fático-probatório subjacente à denúncia.
A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho fixo e bom comportamento carcerário, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade do delito e do risco concreto de reiteração criminosa.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a comprovação da extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 174.026, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/04/2023, DJE 13/04/2023; TJES, HC 100090029560, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas.

Vitória, 14 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018741-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PAULO DE LELES

Advogado(s) do reclamante: KLEBER HUGUININ BARBOSA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Antônio Paulo de Leles
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara
Criminal d
a Comarca de Iúna
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000181-78.2024.8.08.0028.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso no dia 27 de setembro de 2024, por ter, em tese, praticado o crime de tentativa de homicídio, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar.

Aduz também que o paciente possui conduta ilibada, trabalho fixo, bem como teve bom comportamento na unidade prisional, não possuindo nenhuma falta grave.

Fundamenta, por sua vez, que, no caso, há possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de todos os
argumentos
acima, a defesa postula a revogação da prisão preventiva do paciente,
substituindo a
custódia
cautelar
por medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Caso assim não se entenda, requer a concessão de prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 121, § 2º,
incisos
II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos,
em especial, trechos da denúncia oferecida em desfavor do paciente:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 21h21min, na Rua Antonio Monteiro Alves, em cima da Lanchonete da Cantina, Bairro Pito, neste município de
I
úna/ES, o acusado Antonio Paulo de Leles, com vontade de matar, por motivo fútil e com recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido, desferiu golpes com a utilização de um facão contra seu filho e vítima Leonardo Batista Leles, causando-lhe lesões corporais graves, só não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado é pai da vítima e viviam juntos na mesma residência, na companhia das respectivas namoradas
Il
za e Nayara. No dia dos fatos, Antonio ingeria bebidas alcoólicas e se apresentava bastante alterado, quando, no visualizar a chegada de Leonardo e Nayar
a
, o denunciado iniciou uma discussão, questionando os motivos da companheira de seu filho não ter cozinhado naquele dia.

Naquele momento, por conta da agressividade do acusado, a vítima decidiu dormir na residência de Nayara, e enquanto seguiam em direção ao quarto do casal para recolher seus pertences, Antonio rapidamente tomou posse de um facão, gritou e golpeou Leonardo, desferindo facada contra o próprio filho na região dorsal, na altura do ombro, causando-lhe uma grave lesão corporal, conforme apontado pelo Boletim de Atendimento de Urgência.

Durante a confusão, o denunciado estava bastante nervoso e tentou agredir novamente Leonardo com o facão, porém, foi impedido pela vítima que conseguiu desarmar Antonio, fazendo com que a arma branca caísse no chão. Em seguida, o acusado pegou o facão e segurou pela lâmina, e a vítima puxou o objeto, acarretando lesões corporais profundas nas mãos do denunciado.

Por conta disso, os policiais militares foram acionados e verificaram que a residência estava permeada pelo sangue do denunciado e da vítima, e apreenderam o facão utilizado na empreitada criminosa, localizado em uma porta próximo à escada com marcas visíveis de sangue.

Em razão da tentativa de homicídio, a vitima foi socorrida às pressas pela sua namorada e ficou internada na Santa Casa de Iúna, aguardando remoção e transferência, devido à gravidade dos seus ferimentos, e o denunciado foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, por conta das lesões sofridas.

A tentativa de homicídio foi praticada pelo
acusado
, por motivo
fútil
, em razão da insignificância e flagrantemente desproporcional, pois foi derivada de uma confusão iniciada pelo próprio denunciado simplesmente porque "Nayara não fez a janta para Antônio", bem como foi cometida com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois o acusado golpeou a filho com um facão aproveitando-se do momento em que a vítima virou as costas para ir a seu quarto pegar seus pertences.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva p
or parte do
paciente, que teria em tese tentado praticar o crime de homicídio em face de seu filho.

Nessa linha, a alegação defensiva acerca de eventual divergência sobre a ocorrência dos fatos e que o maior lesionado na situação teria sido o paciente, trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Por sua vez,
no que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,

eis que o acusado teria tentado
ceifar
a vida do próprio filho em razão de motivo fútil, de forma extremamente agressiva,
de modo que resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Antonio Paulo de Leles
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir conduta ilibada, trabalho fixo e bom comportamento carcerário,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por fim, q
uanto ao pleito de
substituição
d
a prisão preventiva por prisão domiciliar, também entendo não ser caso de deferimento.

C
omo sabido, para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de
doença grave
,
quando demonstrada sua
extrema debilidade
e a
inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada
.

Nessa linha, deve estar comprovado, mediante prova pré-constituída nos autos do
habeas corpus
, que o paciente depende efetivamente de tratamento médico
que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional
.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que
não
há comprovação da extrema debilidade do paciente
,
bem como a
defesa não demonstrou que o paciente não receberá o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da unidade prisional.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. [...]
Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-RHC 174.026; Proc. 2022/0376096-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023).

Portanto, inviável a concessão de prisão domiciliar
ao paciente.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)